Tribunal: TJBA
Processo: 8046832-03.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8046832-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDILSON MOTA MENDES

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

IMPETRADO: GOVERNADOR ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DA GRADUAÇÃO DE CABO PARA 1º SARGENTO. REVISÃO DE PROVENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. ATO OMISSIVO CONTINUADO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada com o objetivo de ser reclassificado da graduação de Cabo PM, em que foi transferido para a inatividade, para o posto de 1º Sargento PM, com a consequente revisão de seus proventos de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça diante da impugnação apresentada pelo Estado da Bahia; (ii) estabelecer se a pretensão mandamental está fulminada pela decadência ou pela prescrição do fundo de direito; (iii) apurar se há direito líquido e certo à reclassificação da graduação e à revisão dos proventos da inatividade, com base na Lei Estadual nº 7.990/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser mantida, pois a impugnação apresentada é genérica e desacompanhada de elementos probatórios aptos a desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme previsão do art. 99, § 3º, do CPC.

O afastamento da decadência e da prescrição do fundo de direito é cabível, pois a conduta combatida consiste em omissão administrativa de trato sucessivo, que se renova mensalmente, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA.

A Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura ao policial militar com mais de 30 anos de serviço, ao ser transferido para a reserva, o direito à percepção dos proventos com base na remuneração do posto ou graduação imediatamente superior, desde que preenchidos os requisitos legais.

A reclassificação pretendida pressupõe o cumprimento de critérios legais objetivos para promoção, como aprovação em curso específico (CFOAPM), inclusão em lista de pré-qualificação e existência de vagas, os quais não foram comprovados nos autos.

Inexistindo prova pré-constituída da aprovação em curso de formação nem dos demais requisitos exigidos para a ascensão à graduação de 1º Sargento PM, inviável o reconhecimento de direito líquido e certo por meio de mandado de segurança, por exigir dilação probatória vedada na via eleita.

IV. DISPOSITIVO

Preliminares rejeitadas. Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009; CPC, art. 99, § 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 122, 127, 134 e 138; Decreto Estadual nº 16.300/2015, arts. 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.894.377/AM, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 04.12.2023; TJBA, MS nº 8039977-13.2021.8.05.0000, rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 20.05.2022; TJBA, MS nº 8004233-83.2023.8.05.0000, rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.07.2024; TJBA, MS nº 8021918-06.2023.8.05.0000, rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 10.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança n.
8046832-03.2024
.8.05.0000
, no qual figura como Impetrante
EDILSON MOTA MENDES
e, como autoridades coatoras, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outro
s
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR as preliminares e DENEGAR a segurança vindicada
,
nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06